Tribunal: STF
Processo: AI 496387
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Agravo regimental não provido.  Não se conhece de
recurso interposto fora do prazo.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.